Tribunal: STF
Processo: HC 209783
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Souza Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 701.319/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado e 14 dias multa pela prática dos delitos previstos no art. 157, §§ 1º e 2º, II, na forma dos arts. 69, caput; e 61, II, j, todos do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.



    Sustenta o impetrante, em suma, nulidade absoluta da condenação por cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi dada oportunidade para o paciente apresentar resposta à acusação.



    Aduz, nesse sentido, a presença da nulidade nos termos do



    “artigo 564, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, haja vista o paciente ter sua defesa cerceada, uma vez que não lhe foi dado o direito de apresentar resposta à acusação, pois não houve nomeação de defensor, nos termos do §2º, do referido artigo 396-A.”



    Requer, liminarmente, “seja o processo penal sobrestado, devendo o paciente ser posto em liberdade até o julgamento final deste habeas corpus.”



    No mérito, busca “seja a ordem concedida para determinar que o feito retorne até a fase do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, haja vista a nítida nulidade em razão do cerceamento de defesa.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



     



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SÚMULA N. 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Incidência da Súmula n. 691 do STF. 



    2. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que as teses suscitadas não foram alvo de deliberação definitiva pela instância antecedente. 



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente